Tribunal: TJSP
Processo: 2268470-36.2021.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL. Determinação do MM. Juízo corrigido para que o Ministério Público instrua o recurso de agravo em execução. Aplicação do rito do RSE, conforme o art. 251, do RITJSP. Traslado das peças que incumbe ao escrivão da serventia, nos termos dos arts. 587 e 588, do CPP. Impossibilidade de transferência à parte do ônus de extração das peças para formação do instrumento, por ausência de

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL. Determinação do MM. Juízo corrigido para que o Ministério Público instrua o recurso de agravo em execução. Aplicação do rito do RSE, conforme o art. 251, do RITJSP. Traslado das peças que incumbe ao escrivão da serventia, nos termos dos arts. 587 e 588, do CPP. Impossibilidade de transferência à parte do ônus de extração das peças para formação do instrumento, por ausência de previsão legal. Correição parcial deferida, ratificada a liminar.